Tribunal: TJDFT
Processo: 0003239-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLIDARIEDADE. EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PARTILHA. DÍVIDA REVERTIDA EM PROVEITO FAMILIAR. PATRIMÔNIO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o § 1o do art. 1.663 do CC, as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.
2. O imóvel objeto da promessa de compra e venda da lide pertencia a ambos os cônjuges, como se observa nas mensagens trocadas pelas partes durante as tratativas do negócio jurídico. A venda do imóvel foi motivada pela penhora de outro bem do casal (“Chácara em águas lindas” na mensagem), em que havia a necessidade de recebimento de dinheiro para evitar o leilão da chácara, ou seja, foi revertida em proveito comum.
3. Ainda que divorciados, o negócio jurídico em litígio e a condenação referente às benfeitorias foram realizados em prol do patrimônio familiar não partilhado, de modo a se reconhecer a solidariedade de ambos os ex-cônjuges.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.